Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1005346-97.2021.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
REQUERIDO(S): MUNICÍPIO DE SORRISO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.104/2021 DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT [“ESTABELECE ATIVIDADES ESSENCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”] – REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO – ENTENDIMENTO DO STF – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
O c. STF assentou entendimento “quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação [...] da norma cuja constitucionalidade se questiona” (STF, ADI 2542 AgR).
Cabe ao relator julgar, monocraticamente, a ação direta de inconstitucionalidade “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da Lei no 3.104/2021 do Município de Sorriso-MT, que “estabelece atividades essenciais no âmbito do município de Sorriso e dá outras providências”.
O requerente sustenta que: 1) “a norma municipal encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por violar frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo (art. 18 da Constituição Federal) ao extrapolar a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, inciso II, da Constituição Federal) no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus [...] fustigando os [...] arts. 173, §2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso”; 2) “a norma impugnada ofende, ainda, ao disposto no artigo 174, I, da Constituição Do Estado de Mato Grosso, norma que dispõe que os Municípios devem cooperar com a União e Estados, sendo de se concluir que a norma local que amplia as atividades ditas essenciais, de modo a inutilizar as medidas adotadas pelo Estado como necessárias para o enfrentamento à pandemia, conflita com o legítimo exercício da competência constitucional concorrente”.
Requer liminarmente a suspensão “dos efeitos da Lei Municipal no 3.104/2021 até o deslinde deste processo” (ID 81730485).
O pedido liminar foi deferido para suspender cautelarmente a Lei no 3.104/2021 do Município de Sorriso-MT, ad referendum do Órgão Especial (ID 96602975).
O i. Órgão Especial, em 8.7.2021, referendou a decisão liminar (ID 96602975).
O MUNICÍPIO DE SORRISO, em 12.11.2021, informou ter revogado a “Lei no 3.104 de 26 de março de 2021, que estabelecia atividades essenciais no âmbito do Município de Sorriso” (ID 108990463).
A i. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL opina pela “extinção da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em razão da perda superveniente do seu objeto” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 116254451).
Relatos.
Concedida a liminar que suspendeu a lei impugnada, o MUNICÍPIO DE SORRISO, em 15.9.2021, promulgou a Lei no 3.155/2021 revogando expressamente Lei no 3.104/2021 (ID 108990464).
O c. STF assentou entendimento “quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação [...] da norma cuja constitucionalidade se questiona” (STF, ADI 2542 AgR/SC – Relator: Min. Luiz Fux - 16.10.2017).
Atente-se que o novo ato normativo “não manteve os mesmos vícios da lei anterior, bem como não incidiu em outras situações excepcionais que justificam o prosseguimento da ação mesmo”, como bem ponderou pela i. Subprocuradoria-geral de justiça jurídica e institucional (ID 116254451).
Logo, cabe ao relator julgar, monocraticamente, a ação direta de inconstitucionalidade “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV).
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.
Publique-se.
Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se com anotações de estilo.
Cumpra-se
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO